Tribunal: TJDFT
Processo: 0749086-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0749086-21.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: ANDERSON DE JESUS DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de ANDERSON DE JESUS DA SILVA (ID 63297318), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 27 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator